Tribunal: TJMT
Processo: 1001479-23.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001479-23.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RINALDO SOUZA FAUSTINO - CPF: 453.269.321-72 (ADVOGADO), ANTONIO LEITE DA SILVA - CPF: 482.565.441-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), MARCIA CRISTINA BARLETA SILVA - CPF: 793.701.101-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXCLUSÃO DE PARTE ILEGÍTIMA DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial que acolheu Exceção de Pré-Executividade, reconheceu a ilegitimidade passiva da excipiente e a excluiu do polo passivo, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a concordância do exequente com a exclusão da parte ilegítima, manifestada após a apresentação de Exceção de Pré-Executividade, afasta o dever de arcar com honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acolhimento da Exceção de Pré-Executividade com exclusão de executado do polo passivo enseja a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. No caso, a inclusão de pessoa estranha à relação jurídica executiva decorreu de diligência insuficiente na verificação da identidade da suposta inventariante, impondo à excipiente a necessidade de constituir advogado e provocar o Judiciário para resguardar sua esfera jurídica.

5. A concordância posterior do exequente não descaracteriza a causalidade nem afasta a sucumbência, pois a atuação defensiva já se mostrava necessária diante da constrição judicial indevidamente direcionada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O acolhimento de Exceção de Pré-Executividade com exclusão de parte ilegítima do polo passivo impõe a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios.”

_____________

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.038.278/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 15.08.2022; TJMT, AI nº 1029018-95.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 21.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Kirton Bank S.A. - Banco Múltiplo
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0002418-48.2013.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
Espólio de Antônio Leite da Silva
.

O Juiz singular acolheu a Exceção de Pré-Executividade apresentada por Marcia Cristina Barleta Silva, reconheceu sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da execução e determinou sua exclusão da relação processual. Condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Determinou, ainda, a suspensão do processo pelo prazo de 03 meses para regularização do polo passivo, com intimação do exequente para promover a citação do espólio de Antônio Leite da Silva,
na pessoa do seu representante (administrador provisório, inventariante e/ou herdeiros).

Inconformado, o Agravante sustenta que não deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, pois, ao tomar ciência do equívoco, concordou imediatamente com a exclusão da agravada do polo passivo, demonstrando boa-fé processual e inexistência de litigiosidade.

Alega que o erro decorreu de mero lapso material motivado pela semelhança entre os nomes Antônio Leite da Silva e Arlino Leite da Silva, sem qualquer intenção de causar prejuízo, e que a falta de resistência ao pedido da excipiente afasta a configuração da sucumbência.

Requer o provimento do agravo de instrumento para afastar integralmente a condenação em honorários advocatícios imposta na decisão recorrida.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 341427391).

Marcia Cristina Barleta Silva apresentou contraminuta no Id. 344824375, na qual pugna pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Kirton Bank S.A. - Banco Múltiplo
em virtude da decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0002418-48.2013.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
Espólio de

Antônio Leite da Silva
.

Nos autos principais, o Agravante promoveu Execução de Título Extrajudicial fundada em
Contrato para Financiamento de Capital de Movimento ou Abertura de Crédito e Financiamento para Aquisição de Bens Móveis ou Prestação de Serviços e Outras Avenças nº 11240733100, firmado, em 11/05/2012, com Antonio Leite da Silva.

Em 24/11/2016, o Exequente informou o falecimento do executado e,

em 26/09/2017, requereu a substituição do polo passivo para o Espólio de Antonio Leite da Silva e a expedição de carta de citação à Marcia Cristina Barleta Silva, na condição de viúva e inventariante.

Citada, a Agravada apresentou Exceção de Pré-Executividade demonstrando que jamais foi casada com Antônio Leite da Silva, sendo esposa de Arlino Leite da Silva, pessoa inteiramente diversa, e que os documentos juntados pelo Banco diziam respeito ao seu próprio casamento com Arlino, erroneamente colacionados ao feito.

Em resposta, o exequente manifestou-se concordando com a exclusão da excipiente do polo passivo da ação.

O Juiz singular acolheu a exceção, reconheceu a ilegitimidade passiva da excipiente, determinou sua exclusão do polo passivo e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa.

Inconformado, o Recorrente insurge-se exclusivamente contra a condenação em honorários advocatícios, alegando falta de litigiosidade em razão de não ter resistido ao pedido da excipiente, e sustentando que o erro foi mero lapso material involuntário.

Em contrapartida, a Agravada pugna pela manutenção da decisão, argumentando que a concordância tardia não afasta a causalidade, pois foi o próprio Banco agravante quem forçou a agravada a buscar a tutela jurisdicional para defender-se de execução da qual era completamente estranha.

A questão central é saber se a concordância do exequente com a exclusão da excipiente, após a apresentação da Exceção de Pré-Executividade, afasta o dever de pagar honorários advocatícios.

O Superior Tribunal de Justiça há muito pacificou o entendimento de que é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais quando a Exceção de Pré-Executividade for acolhida para extinguir o procedimento executivo, reduzir seu montante ou excluir algum executado (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2038278 RS 2021/0386966-2, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022).

Na hipótese,
o Agravante promoveu execução fundada em título extrajudicial e, após informar o falecimento do executado originário, requereu a substituição do polo passivo para o espólio, indicando como inventariante pessoa que, posteriormente, comprovou jamais ter sido casada com o de cujus. A agravada demonstrou, por meio de documentação idônea, que era casada com terceiro, homônimo do executado, evidenciando equívoco na identificação da parte.

Os fatos comprovados nos autos indicam que a inclusão da excipiente no polo passivo decorreu de diligência insuficiente do exequente na verificação da identidade da suposta inventariante. Ainda que se admita a ocorrência de erro material, tal circunstância não elide a responsabilidade processual pelos ônus decorrentes da provocação indevida da jurisdição em face de pessoa estranha à relação jurídica executiva.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça consolidou-se nesse mesmo sentido em julgamentos recentes, todos em casos análogos de exceção de pré-executividade acolhida com exclusão de parte do polo passivo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AÇÃO AJUIZADA EM FACE DE AVALISTA FALECIDO ANTES DA PROPOSITURA DA DEMANDA – ÓBITO OCORRIDO EM 31/05/2015 – EXECUÇÃO PROPOSTA EM 17/05/2017 – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL SUBJETIVO – INEXISTÊNCIA DE CAPACIDADE DE SER PARTE – ART. 70 DO CPC – EXTINÇÃO DA PERSONALIDADE CIVIL COM A MORTE – ART. 6º DO CÓDIGO CIVIL – INVIABILIDADE DE FORMAÇÃO VÁLIDA DA RELAÇÃO PROCESSUAL – CITAÇÃO IMPOSSÍVEL – ART. 239 DO CPC – SUCESSÃO PROCESSUAL – ART. 110 DO CPC – INAPLICABILIDADE – ÓBITO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO – AUSÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, IV E VI, DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – ART. 85 DO CPC – RECURSO PROVIDO.
[...] O acolhimento da exceção de pré-executividade, com exclusão do executado do polo passivo, enseja a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC.
(N.U 1039596-20.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026, publicado no DJE 24/02/2026) (sem grifo no original).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
Acolhida a exceção de pré-executividade com exclusão do executado do polo passivo, impõe-se a fixação de honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC.

(N.U 1029018-95.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Gabinete 1 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2025, publicado no DJE 29/10/2025) (sem grifo no original).

O entendimento é, portanto, uniforme no STJ e nesta Corte, no sentido de que acolhida a exceção de pré-executividade com exclusão do executado do polo passivo, são devidos honorários advocatícios.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026